Tribunal: TJDFT
Processo: 0718567-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718567-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELENICE CAETANO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo (ID 17086379) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face decisão proferida pelo Juízo 9a Vara Cível de Brasília/DF (ID 64668275, na origem) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por ELENICE CAETANO MARTINS em face do ora Agravante, saneou o feito e rejeitou as questões preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de sua incompetência absoluta, bem como afastou a questão prejudicial de mérito da prescrição. Na origem, a pretensão autoral cinge-se à obtenção de indenização, notadamente, por danos materiais causados pelo Réu, ante a aludida inexistência de atualização monetária dos valores depositados na conta do benefício PASEP da Autora. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta: (i) a sua ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de poderes de gestão dos fundos do PASEP, em razão de ser apenas depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social; (ii) a aplicabilidade, por analogia, do entendimento jurisprudencial da Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão do evidente interesse da União; (iv) a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece norma do art. 1o do Decreto no 1.608, de 28 de agosto de 1995; (v) a questão prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e, subsidiariamente, a decenal; (vi) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (vii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; (viii) a necessidade de produção de prova pericial contábil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para, reformando a decisão saneadora: (i) reconhecer a prescrição; (ii) declarar a ilegitimidade passiva do Banco Agravante. Preparo efetuado (ID 17086380). Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu a atribuição de efeito suspensivo (ID 17126808). Em contrarrazões (ID 17947153), a Agravada refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. O processo foi suspenso até o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0720138-77.2020.8.07.0000 - Tema 16 (ID 19618409). Em 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça julgou em definitivo o Tema 1.150 e os autos retornaram em conclusão para julgamento. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão do julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. O presente agravo de instrumento foi submetido ao regime do incidente de resoluções repetitivas IRDR 16, no dia 26/04/2021, o aludido tema foi julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça e fixado a seguinte tese: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça determinou no SIRDR 71, a suspensão nacional de todos os processos cuja questão submetida a julgamento fosse a seguinte: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. O tema referenciado foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF. Em julgamento ocorrido no dia 13/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Diante desse cenário, é de se destacar o preceituado pelo art. 1.040, inc. III, do CPC, que assim prevê: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; Por conseguinte, considerando a força vinculativa que emerge do precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça por imposição legal, conforme estatui o dispositivo processual supratranscrito, o presente recurso não deve ser provido, em decisão unipessoal do Relator, na forma posta no art. 932, inc. IV, alíneas “b” e “c”, do CPC, uma vez que a Corte Superior reconheceu que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” De maneira que, a demanda, ora examinada, se subsome aos limites do precedente em referência, uma vez que se trata de ação de indenização de danos materiais visando ao ressarcimento de eventuais prejuízos decorrentes de suposta má administração e gestão pelo BANCO DO BRASIL dos valores depositados na conta individual do PIS/PASEP de titularidade do Demandante, ora Agravado. Frente a essas considerações, o agravo de instrumento deve ser desprovido por força do posicionamento fixado pela Corte Superior em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos que, reconheceu a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. para as causas de natureza desta, ora examinada. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE provimento, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea ‘b’, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. A fim de evitar a oposição de recurso de embargos de declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp 1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 13:22:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador